Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Adulteração de sinal identificador de veículo. Nulidade. Cerceamento de defesa. Laudo pericial. Consunção. Desclassificação. Atenuante. Multa. Indenização mínima.
1 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento. Não há cerceamento de defesa em juntar laudo pericial após as alegações finais, se a sentença não fundamentou a incidência da causa de aumento do emprego de faca no laudo pericial, mas declarações das vítimas que, de forma uníssona, afirmaram que o réu usou a faca para ameaçá-las.
2 - Não há consunção entre o crime roubo e o de adulteração de sinal identificador de veículo -- esse não é meio nem ato preparatório para a consumação do roubo, crime mais grave. Trata-se de crimes autônomos e distintos, que tutelam bens jurídicos diversos. O primeiro o patrimônio privado e o segundo, a fé pública.
3 - O crime é de roubo e não de furto se, para se apossar dos bens das vítimas, o acusado as ameaçou e intimidou, com emprego de faca, constrangendo-as a entregar os bens.
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
6 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar.
7 - Apelação provida em parte.